Tribunal: TJBA
Processo: 8102246-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102246-17.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELLEN DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): NABILA PRACIANO LEAL SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA TÉCNICA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 381 E 382 DO CPC. NATUREZA CONDENATÓRIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de prova ajuizada com o objetivo de compelir o Estado da Bahia à realização de perícia técnica por intermédio da Junta Médica Oficial, destinada a apurar eventual exposição de policial militar a condições perigosas de trabalho, para futura postulação de adicional de periculosidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a ação de produção antecipada de prova atende aos requisitos previstos nos arts. 381 e 382 do Código de Processo Civil, quando utilizada para impor à Administração Pública a prática de ato administrativo específico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A produção antecipada de prova possui natureza instrumental e excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses legalmente previstas, não se prestando à obtenção de provimento jurisdicional satisfativo nem à substituição de procedimentos administrativos ou judiciais próprios. 4 - O pedido formulado ultrapassa os limites da atividade probatória, ao buscar ordem judicial para compelir o ente público à realização de perícia administrativa específica, com prazo determinado e apresentação de laudo técnico, revelando pretensão de natureza condenatória incompatível com o rito eleito. 5 - Inexistência de demonstração concreta de urgência, de risco de perecimento da prova ou de inutilidade de sua produção em eventual ação de conhecimento. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8102246-17.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ELLEN DA SILVA OLIVEIRA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,